Tribunal: STF
Processo: ACO 3338
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Direito Administrativo. 3. Aplicação de percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. 4. Inscrição de Estado-membro em cadastro de inadimplentes (Siope). 5. Legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda. Precedente. 6. Violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União (art. 85, § 11, do CPC). 9. Multa do art. 1.021, §4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa, em caso de votação unânime no colegiado. 10. Negativa de provimento ao agravo interno.